Tribunal: TJDFT
Processo: 0722714-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Verifico, em consulta ao sítio processual desta egrégia Corte, que no dia 21/11/2022 (ID. 142481565 - autos originais) foi proferida sentença pelo M.M. Magistrado da 11a Vara Cível de Brasília. Assim, intime-se o agravante, para esclarecer a perda de objeto do presente recurso.